Tribunal: STF
Processo: ARE 1505069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 15):



    Recurso Inominado - Pensão por morte a menores de idade que se encontravam sob guarda judicial do avô materno com base em sentença transitada em julgado - Direito assegurado pelo art. 33, § 3º do ECA, cuja exegese assegura que o vinculo da guarda conferirá à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário - R. Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente considera violadas as normas contidas no art. 30 da Constituição Federal, e no art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019 sustentando, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido “em determinar a extensão/acréscimo dos "menores sob guarda" como dependentes dos segurados do RPPS”.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do Enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc 23).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 15):



    Não se olvida que a Lei n. 4.804 de 13 de novembro de 2006, que dispõe sobre reestruturação do Sistema Previdenciário dos Servidores titulares de cargo efetivo do Município de Birigüi, em seu art. 13, estabelece como dependentes do segurado: [..] 



    No caso em análise, tem-se que os autores se encontram sob guarda do de cujus (fls. 21/22), por sentença judicial transitada em julgado. Tanto assim que houve apresentação de declaração do segurado de seus netos como dependentes de plano de saúde até a sua morte em 07.03.2019 (fls. 23), assim como na declaração de filiação do falecido em sindicato (fls. 24).



    Estando os menores sob a guarda do avô, concedida judicialmente por sentença transitada em julgado, presume-se a dependência econômica dos menores em relação ao guardião. 



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo dependeria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, assim como a interpretação de direito local, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 916.085 AgR, ministro Edson Fachin - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). [...]



    (ARE 1.362.284 AgR, ministro Luiz Fux - meus grifos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



      Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente